Tribunal: TJES
Processo: 0000198-24.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000198-24.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON JOSE DE SOUSA HENRIQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOLO CONFIGURADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e dolo, afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, substituição da pena e fixação de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i. Verificar se há elementos suficientes para sustentar a condenação pelos delitos imputados.
ii. Examinar a existência de dolo nas condutas.
iii. Avaliar a legalidade da incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
iv. Analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
v. Apurar a viabilidade da fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima mostrou-se firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, inclusive o depoimento do policial que atendeu à ocorrência.

O dolo nas condutas está presente, sendo irrelevante o estado de embriaguez voluntária do réu.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, nos crimes praticados com base na Lei Maria da Penha, sem caracterizar bis in idem.

A substituição da pena não é cabível nos termos do art. 44, I, do CP, uma vez que o crime de ameaça envolve grave ameaça à pessoa.

A fixação de honorários à defensora dativa é devida, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP, devendo ser arbitrados de forma equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000198-24.2022.8.08.0016

APELANTE: ADILSON JOSÉ DE SOUSA HENRIQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADILSON JOSÉ DE SOUSA HENRIQUE
, inconformado com a r. sentença (ID 61749584) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, do Código Penal (ameaça) e no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena total de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 68144900), a defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese: (i) a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de ameaça, alegando que se baseou exclusivamente na palavra da vítima e que o réu não possuía dolo, por não se recordar dos fatos ; e (ii) a ausência de dolo específico para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva.

Subsidiariamente, requer: (a) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, ao argumento de que sua aplicação configuraria
bis in idem
; (b) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal ; e (c) a fixação de honorários advocatícios em sede recursal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 14057890), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida na íntegra.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (ID 15161684), opinou em mesmo sentido, pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que,
no dia 1º de março de 2022, por volta ads 21h23min, na Rodovia ES 462, zona rural de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, prometeu causar mal injusto e grave à sua esposa, a Sr.ª Vânia de Jesus Rodrigues Henriques, conforme BU de fls. 03/05 e declaração de fls. 10.

Aflora dos autos que na data acima referida o denunciado chegou em casa alcoolizado, tendo dito à vítima, na presença da filha de 08 anos, que “[...] iria matá-la e que nenhum policial iria defendê-la.”, bem como disse que caso fosse preso ao ser posto em liberdade “a encontraria e a mataria.”, tudo conforme BU de fls. 03/05.

Registra-se que ao ser acionada a polícia militar chegou ao local e encontrou a vítima com sua filha de 08 anos de idade na beira da rodovia, posto que foram forçadas a sair de casa devido às ameaças proferidas pelo ofensor. Informa a vítima que já foi agredida física e verbalmente pelo denunciado em outras ocasiões, não se tratando de algo isolado na vida do casal.

Urge ainda ressaltar que no dia 19 de março de 2022 a vítima noticiou (BU n'47304076, fls.72) que o denunciado foi por ela encontrado deitado na varanda de sua residência, descumprindo medida protetiva deferida (fls.61), além de passar as noites no meio da lavoura próximo a casa de Vânia, a fim de vigiá-la e amedrontá-la.

Assim agindo o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no artigo 147 “caput” do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do CP

Primeiramente a defesa requer a absolvição do ora apelante em razão da insuficiência probatória.

A materialidade e a autoria encontram-se demonstradas pelos seguintes elementos: (i) boletim de ocorrência de fls. 05 a 07; (ii) decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima nos autos de n. 0000199-09.2022.8.08.0016; (iii) das declarações da vítima prestada na fase inquisitiva e judicial, e as demais provas coligidas nos autos.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), a vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, apresentou relato firme, coerente e detalhado, afirmando que o apelante, sob efeito de álcool, a ameaçou de morte por diversas vezes, inclusive na presença da filha do casal.

Em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra em harmonia com os demais elementos dos autos, como no caso em apreço.

Eis a jurisprudência:

“ 1 - "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" ( AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP , relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

Ademais, o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência corrobora a versão da ofendida, ao relatar tê-la encontrado, junto com a filha, na beira da rodovia, apavorada, após ter sido forçada a sair de casa em razão das ameaças de morte proferidas pelo réu.

A alegação defensiva de que o apelante não se recorda dos fatos em razão de seu estado de embriaguez não exclui o dolo.

O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante o estado anímico do agente ou sua real intenção de cumprir o prometido.

A embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, não isenta o agente de pena.

No que tange, ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), a tese de ausência de dolo também não se sustenta.

O tipo penal visa proteger a vítima e garantir a autoridade da decisão judicial, exigindo para sua configuração apenas que o agente, ciente da medida que o proíbe de se aproximar, descumpra-a dolosamente.

Conforme relatado pela vítima em juízo, o apelante foi encontrado deitado na varanda de sua residência, em nítida afronta à ordem judicial que o proibia de aproximação.

A conduta de se fazer presente no perímetro de proteção, por si só, já configura o delito, sendo irrelevante que não tenha praticado atos de agressão naquele exato momento.

O dolo está caracterizado na vontade livre e consciente de desobedecer à determinação judicial, da qual o réu tinha plena ciência.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria de ambos os delitos, a manutenção do édito condenatório é medida imperativa.

A defesa
requer, ainda,

o
afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No que tange à agravante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que sua aplicação nos crimes cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha não configura
bis in idem.

Eis a jurisprudência:

“A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61 , II , f , do CP , de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher ( AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE , Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021)”

O objetivo do legislador foi, justamente, recrudescer a punição para o agente que se vale das relações domésticas para delinquir, não havendo nenhum óbice à sua incidência conjunta com os tipos penais da referida lei.

Quanto à substituição da pena, o pleito também não merece acolhimento.

O art. 44, I, do Código Penal veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Essa impossibilidade é, ademais, reforçada pela legislação específica que rege a violência doméstica (Lei Maria da Penha), que também impede a concessão de tal benefício.

Tendo o apelante sido condenado pela prática do crime de ameaça, cuja elementar é a "grave ameaça", resta obstada a concessão do benefício.

Por fim, a defesa requer a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa pela atuação em sede recursal, neste ponto, assiste-lhe razão.

É
de sabença que os mesmos
devem ser fixados,
em regra, utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, n
o que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, entendo que os mesmos

devem ser fixados
, e o faço à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para arbitrar os honorários advocatícios.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.